Tribunal: TJBA
Processo: 8025651-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025651-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ERICA DOS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA, RENATA ROSA DA SILVA

EMENTA

Ramo do Direito:
Processual Civil e Administrativo.

Classe Processual:
Agravo de Instrumento.

Assunto Principal:
Manutenção de tutela de urgência em reintegração de servidor exonerado sem processo administrativo prévio.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve tutela antecipada de reintegração de servidora municipal exonerada verbalmente, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público, com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. (i) Saber se, aplicando-se o CPC/2015 – conforme Enunciado Administrativo n.º3/STJ –, estão presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso;
(ii) Saber se a reintegração deveria ser mantida diante da ausência de processo administrativo prévio garantidor do contraditório e da ampla defesa para exoneração, ante indícios mínimos apresentados.

III. Razões de decidir
3. Aplicam-se ao recurso os requisitos de admissibilidade do CPC/2015 por ter-se dado causa com decisão publicada após 18.03.2016, nos termos do Enunciado Administrativo n.º3 do STJ
4. A tutela de urgência foi fundamentada na probabilidade do direito (posse e indícios de exoneração verbal) e no perigo de dano (natureza alimentar da função pública), sendo pauta do juízo revisor apenas aferir legalidade/abusividade da decisão recorrida.
5. A exoneração de servidor público municipal exige, segundo jurisprudência do STJ, a instauração de processo administrativo prévio observando-se contraditório e ampla defesa ; ausência desse procedimento justifica a manutenção da tutela.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido e não provido.
7. Tese de julgamento:
“1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), aplicam-se os requisitos de admissibilidade do novo Código.”
“2. É obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa, para exoneração de servidor público municipal; sua ausência autoriza a concessão de tutela de reintegração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts.300 e 1.045; CF/88, art.5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.282.067/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019 (dever de processo administrativo prévio em exoneração).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.